Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748533-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELOISA BISPO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELOISA BISPO ALVES contra decisão (ID 53964962) desta relatoria que não conheceu do instrumento interposto contra decisão (ID 53389556) da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões (ID51751504), a agravante sustenta que: 1) o início da prescrição é a partir da ciência inequívoca dos danos e suas consequências, que ocorreu apenas a partir do recebimento dos extratos das contas do PASEP em 23/09/2020; 2) há interesse em recorrer quanto ao termo inicial da prescrição, pois a decisão considerou que a data de conhecimento do dano ocorreu momento do saque, em março de 2017; 3) alega que se o termo inicial da prescrição do direito violado começasse em 2017 ou 2020, em ambos os casos, seria favorável a agravante, porém, mesmo assim, o direito deve ser aplicado de acordo com o repetitivo 1.150/STJ, EREsp 1.106.366/RS, que determina que o início da prescrição do direito subjetivo é contado apenas a partir do momento que o titular do direito violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências; 4) o agravo de instrumento é cabível quando o juiz nega o pedido de redistribuição judicial do ônus da prova e quando estabelece a legislação aplicável ao deslinde da controvérsia e afasta a prescrição com base nessa regra jurídica; 5) o ônus da prova deve ser invertido em razão da maior facilidade do banco em produzi-la. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT). É o relatório. Decido. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator